Tribunal: STF
Processo: HC 229198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. 
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás em 13.6.2023, em benefício de Alisson Cleiton Vieira de Santana Pinto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na Sessão Virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 768.541/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de Goiás, em 19.7.2018, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo em concurso de agentes), por fatos assim narrados:



    “No dia 29 de maio de 2018, por volta das 20:00h, na Rua da Divisa, Bairro Setor Genoveva, nesta Capital, o denunciado ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO, acompanhado de um indivíduo não identificado, mediante violência, subtraiu para si, 01 (um) veículo da marca HYUNDAI/HB20 1.6M, cor cinza, placas OOF-0120, ano 2012/2013; a quantia de R$200,00 (duzentos reais), em espécie, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, tais como RG, CNH, 03 (três) cartões de crédito, CRLV do veículo; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J 5, cor dourada, pertencentes à vítima MARCOS PAULO DE JESUS RODRIGUES. 



    Extrai-se dos autos que no dia do fato, por volta das 20:00h, a vítima encontrava-se trabalhando como motorista do aplicativo 99POP, quando recebeu um chamado para realizar uma viagem, tendo como ponto de origem a Rua 233, nº 82, Setor Leste Universitário, e como destino a Rua da Divisa, Setor Santa Genoveva. 



    A corrida foi solicitada por uma mulher, porém, embarcaram no veículo dois rapazes, sendo que um deles o denunciado ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO.



    Ao chegar no local de destino, um dos rapazes que se encontrava no banco traseiro do automóvel, deu uma ‘gravata’ no pescoço da vítima, sufocando-a e anunciou o assalto, enquanto o segundo individuo fez uma revista na vítima e no veículo.



    O denunciado e seu comparsa subtraíram para eles o veículo e os bens já citados, deixando a vítima no local. Dois dias após o assalto a vítima recuperou seus documentos pessoais quando uma pessoa lhe telefonou e lhe disse que havia localizado. 



    No dia 31 de maio de 2018, uma equipe policial fazia um patrulhamento pela 5ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova, quando avistaram o veículo HYUNDAI/HB20 1.6M PREM, cor cinza, placas OOF-0120, ano 2012/2013. Os policiais fizeram uma consulta no sistema, que constatou que o veículo tinha uma restrição de roubo, ocorrido no dia 29 de maio de 2018.



    Os policiais procederam uma abordagem, porém o condutor do veículo empreendeu fuga na contramão, sentido 221, no Setor Leste Vila Nova. A equipe policial fez o acompanhamento e conseguiu alcançar o carro.



    Na abordagem, o indivíduo se identificou como Alisson Cleiton Vieira de Santana Pinto e diante de toda a situação, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o encaminharam até a Central de Flagrantes.



    No mesmo dia, por volta das 11h00min, a vítima recebeu fotos de uma postagem no Instagram, da página RAIO MORTAL, que noticiou que o referido veículo subtraído havia sido localizado, e que ao lado do carro, estava o indivíduo com o qual o veículo havia sido encontrado.



    A vítima Marcos Paulo de Jesus Rodrigues compareceu na Delegacia e reconheceu sem nenhuma dúvida o denunciado Alisson Cleiton Vieira de Santana Pinto como um dos autores do roubo” 
(fls. 16-18, e-doc. 2).



    3. Após instrução criminal, nos autos da Ação Penal n. 0067092-02.2018.8.09.0175, em sentença proferida em 15.12.2021, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO condenou o paciente às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze dias-multa (fls. 99-110, e-doc. 6). 



    4. Contra a sentença foi interposta apelação criminal pela defesa, à qual negado provimento pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, mantida a sentença condenatória integralmente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. 1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado, mesmo sem observância das formalidades legais, não perde o seu valor, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova. 2. Incomportável a reforma do julgado para absolver o acusado, quando a materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas, especialmente pelas declarações das testemunhas e demais elementos probatórios, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 85, e-doc. 7).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 768.541 no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 21.12.2022 pelo Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fls. 130-136, e-doc. 7). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento que se alega ser viciado. 3. Além disso, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição ou desclassificação, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 8).



    6. Na presente impetração, a defesa pleiteia a absolvição do paciente, sob o argumento de a condenação ter como base prova ilícita, pela inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal disciplinado no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Sustenta que “o acórdão coator não reconheceu a ilegitimidade da prova advinda do reconhecimento de pessoa realizado em dissonância com o que dispõe o artigo 226 Código de Processo Penal, mantendo a condenação do paciente mesmo diante da cabal insuficiência de provas da autoria do crime de roubo” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “em análise aos elementos que instruem a presente impetração, observa-se que os reconhecimentos estão maculados de vícios, tendo em vista que o ‘reconhecimento’ foi realizado na delegacia de polícia por meio de fotografia e, quando ouvida em juízo, o representante do Ministério Público apresentou novamente a fotografia do paciente constante nos autos, momento em que a vítima não reconhece o autor do crime, mas tão somente a pessoa cuja a fotografia lhe fora apresentada na delegacia” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “em todas as oportunidades, foi apresentada à vítima apenas a fotografia do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que, “quando ouvida em juízo, a vítima já estava, com sua memória comprometida pelo reconhecimento informal antes realizado, motivo pelo qual, não está a reconhecer, efetivamente, aquele que praticou o crime de roubo, mas tão só a pessoa cuja fotografia lhe fora apresentada na delegacia de polícia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao ser ouvido em juízo, a vítima Marcos Paulo, dentre outras coisas, disse que na delegacia, o reconhecimento teria sido feito com base exclusivamente em fotografia apresentada pela Autoridade Policial, bem como em juízo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, requer a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, a fim de, reconhecendo que v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, declarar a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado ao arrepio do artigo 226 do Código de Processo Penal, desclassificando a imputação para o delito do art. 180 do Código Penal.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fls. 7-8 , e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se neste habeas corpus a declaração de nulidade do decreto condenatório prolatado na Ação Penal. 0067092-02.2018.8.09.0175, alegando-se inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente nulidade das provas produzidas na persecução criminal. 



    Constou na sentença proferida pelo Juiz de Direito Donizete Martins de Oliveira:



    “O processo em tela está apto para julgamento. O iter procedimental transcorreu dentro dos ditames legais, respeitados que foram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, desta feita, nulidades de cunho processual a serem sanadas, motivo pelo qual passa à análise do mérito da causa.



    (...) Inicialmente, constato que a materialidade do delito de roubo vem positivada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 5, do evento n. 03), pelo Auto de Exibição e Apreensão (pág. 30, do evento n. 03), pelo Termo de Entrega (pág. 80, do evento n. 03), pelos RAIs n.º 6559797/2018 e 6571932/2018 (págs. 44/48 e 50/54, do evento n. 03), bem como por todos os depoimentos colhidos, tanto na fase administrativa, quanto na judicial.



    A autoria, igualmente, restou inconteste, face ao conjunto probatório constante nos autos, não obstante a negativa de autoria pelo denunciado. Vejamos:



    ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO, gravações em áudio e vídeo (evento n. 51), disse que ‘… não é verdade. Que não fiz esse assalto. Apenas comprei um carro de um rapaz, que trabalhava numa praça em Goiânia; que ele não tinha falado que esse carro era furtado; que quando eu vi a polícia, em minha direção, eu dei ré no carro, abri a porta do carro e já me deitei no chão. Que em momento algum tiraram foto de mim, eles só abriram o porta malas e disseram: você vai morrer ladrãozinho! Que não me recordo de ter sido reconhecido pela vítima na Delegacia.’ (Grifei) 



    As provas orais, coligidas sob o crivo do contraditório, diferentemente da versão apresentada pelo acusado, apontam ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO como um dos sujeitos ativos do delito de roubo, as quais transcrevo abaixo:



    GABRIEL MARCELO GOMES PEREIRA, Policial Militar, gravações em áudio e vídeo (evento n. 51), informou que ‘… lembro do fato; que deu trabalho para detê-lo, porque, quando o abordamos, ele evadiu-se pela contramão; que de imediato, fizemos a buscar veicular e verificamos que se tratava de veículo oriundo de roubo, após, o levamos para a Delegacia’. (Grifei)



    Relevantes, neste momento, as declarações da vítima, as quais se harmonizam com o conjunto probatório existente no feito, indicando, sem qualquer dúvida, o acusado como sendo o autor do delito de roubo em comento, senão vejamos:



    A vítima MARCOS PAULO DE JESUS RODRIGUES, quando inquirida em juízo – gravações em áudio e vídeo (evento n. 51), declarou que ‘... era por volta das 20h; que levei eles – uma moça e dois rapazes – em uma rua abaixo do aeroporto de Goiânia; que lá, eles pediram os valores, quando eu falei o valor, o que estava atrás do meu banco me enforcou; a moça ficou quieta; que o outro sentou no meu colo e ficou mostrando o revólver; que levaram documentos pessoais, um celular, um macaco, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o carro; que meu carro foi encontrado uns 6 a 7 dias depois do assalto; que meu primo me ligou e disse que meu carro estava no Instagram, na página do Raio Mortal; que entrei na página e conferi, era meu mesmo. Que reconheci o autor do roubo, era um tal de Alisson; que era o Alisson que estava com a arma; que eu estava em casa, se não engano, uma escrivã me ligou, e pediu para eu ir na Delegacia, para fazer o reconhecimento – perguntei se era por foto ou frente a frente, porque se fosse frente a frente, eu não iria; que fui lá, me mostraram as fotos e eu reconheci; que eu não lembro muito dos outros dois, mas, do Alisson eu lembro bem; que ele subiu no meu colo, ficou olhando para mim, disse para eu não ficar olhando, mas eu lembro direitinho, foi esse daí, não tenho dúvida alguma’. (...)



    Destarte, pelas provas obtidas no feito, restou satisfatoriamente demonstrada a materialidade e autoria do crime imputado ao acusado ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO, devendo pelo mesmo ser responsabilizado, vez que inexistem causas que excluem a ilicitude dos fatos, ou circunstâncias que o isente de pena. 



    Portanto, restaram provadas a autoria, vontade livre e consciente do acusado ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros indivíduos ainda não identificados nos autos, mediante grave ameaça, subtraiu, em benefício de todos, 01 (um) veículo da marca HYUNDAI/HB20 1.6M, cor cinza, placas OOF-0120, ano 2012/2013; a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, tais como RG, CNH, 03 (três) cartões de crédito, CRLV do veículo; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J 5, cor dourada, pertencentes à vítima MARCOS PAULO DE JESUS RODRIGUES. 



    Registre-se que o delito de roubo em análise restou consumado, na medida em que o denunciado e seus comparsas, mediante grave ameaça, subtraíram o veículo, a quantia em dinheiro e o aparelho celular da vítima, empreendendo fuga em seguida, sendo que ALISSON foi preso, tempos depois, quando já havia consumado o delito em análise. (...)



    Não se pode perder de mira, aliás, que a vítima MARCOS PAULO DE JESUS RODRIGUES reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado ALISSON como um dos autores do delito de roubo. Neste contexto, não merece ser acolhida a versão apresentada pelo denunciado de que não participara do roubo, bem como a tese de desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, formulada pela Defesa, pois a apreensão do veículo na posse do acusado somada às declarações da vítima, são firmes em demonstrar que o denunciado perpetrou o delito de roubo em análise. (...)



    Finalmente, não merece prosperar a tese levantada pela Defesa do acusado em suas alegações finais, absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, vez que o conjunto probatório demonstrou, de forma cristalina, materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, autorizando este juízo a proferir com segurança decreto condenatório” (fls. 101-107, 
e-doc. 6).



    Ao analisar a apelação criminal interposta pela defesa, o Relator, Desembargador Itaney Francisco Campos, assentou:



    “Conforme relatado, o condenado ALISSON CLEITON VIEIRA DE SANTANA PINTO interpôs o presente recurso, com o objetivo de ver declarada a nulidade do ato de reconhecimento feito na delegacia, tendo em vista o desrespeito aos critérios estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que contaminou as demais provas derivadas, implicando no reconhecimento da absolvição. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta em que foi condenado (roubo majorado) para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). 



    Presentes os pressupostos recursais, conheço do apelo. 



    Preliminarmente, o apelante argui a nulidade do processo em decorrência de suposta irregularidade em seu reconhecimento pessoal sem que fossem observados os preceitos constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Veja-se que o Código de Processo Penal consagrou que, em primeiro momento, o reconhecedor (vítima ou testemunha) deverá fornecer informações e características sobre o reconhecendo (suposto autor do delito), vale dizer, deve descrever a pessoa que deva ser reconhecida (inciso I do artigo 226). 



    Após, o reconhecendo deverá, imperiosamente, ser colocado ao lado de pessoas que apresentem alguma semelhança, de modo que o reconhecedor deverá identificá-lo em meio a estas pessoas (inciso II do artigo 226). 



    Ainda, o ato de reconhecimento deverá ser formal, expresso, pormenorizado e minucioso, sendo fundamental constar as prévias descrições que o reconhecedor forneceu sobre o reconhecendo, bem como o procedimento adotado pela autoridade para realizar o ato, com esclarecimento das circunstâncias, como: quantas pessoas foram submetidas a reconhecimento junto com o reconhecendo, as características desses indivíduos, etc. (inciso IV do artigo 226 do CPP). 



    Por derradeiro, o ato de reconhecimento deverá ser assinado pelo reconhecedor, pela autoridade e por duas testemunhas, sob pena de, à míngua de qualquer destas assinaturas, ser reputado nulo o procedimento. 



    Na praxis forense, todavia, apesar de não admitido em lei, deparamo-nos mais com o ‘reconhecimento fotográfico’ do que com o ‘reconhecimento pessoal’.



    Aceito e relativamente sedimentado pela jurisprudência, o ‘reconhecimento fotográfico’, por si só, não figura-se como ilegal ou nulo, devendo, todavia, ser corroborado por outros elementos probatórios para que seja apto a sustentar a condenação. (...)



    Feitos os necessários esclarecimentos acerca dos reconhecimentos ‘pessoal’ e ‘fotográfico’, no caso, observa-se que a vítima reconheceu o apelante como coautor do delito, na fase extrajudicial, por meio de fotografias (movimentação 3).



    Demais disso, durante a instrução criminal, fez o reconhecimento pessoal do recorrente (movimentação 3, arquivo 1, 
fls. 222/223 e movimentações 4 e 5). Assim, ainda que o reconhecimento fotográfico sirva apenas como elemento de informação (prova indiciária), o reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, torna mais substancioso o conjunto probante e, somados a outros elementos, são capazes de fundamentar um decreto condenatório. Filia-se aqui, conforme explanado alhures, ao entendimento de que o reconhecimento com base em fotos e vídeos (e não o pessoal) não deve ser compreendido como prova propriamente dita, sendo, no máximo, um indício de autoria do delito, que não basta para condenar, devendo, para tanto, ser corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre na presente hipótese.



    Desse modo, não há falar em nulidade do reconhecimento do acusado como um dos autores do crime, visto que sua identificação por fotos, mesmo sem a observância estrita das formalidades legais, fora confirmado em juízo e complementado por outros elementos de prova.



    (...) Assim, constata-se que os demais depoimentos e demais elementos probatórios foram harmônicos no sentido de confirmar a participação do apelante na prática do delito de roubo, em sua modalidade majorada pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), eis que a vítima foi firme em afirmar em todas as oportunidades em que foi ouvida que o crime foi praticado por ao menos três pessoas” (fls. 86-89, e-doc. 7 - grifos nossos).



     Constou do ato impugnado:



    “Como visto, a condenação do paciente foi mantida pelo Tribunal de origem, pois, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico em sede policial (por desejo da própria vítima em não fazer o reconhecimento pessoal), em juízo a vítima reconheceu o paciente, afirmando não se lembrar dos demais réus, mas tendo certeza em relação ao agravante, uma vez que este subiu em seu colo e ficou mostrando o revólver: ‘Que reconheci o autor do roubo, era um tal de Alisson; que era o Alisson que estava com a arma;’ (fl. 463) e, ainda, ‘do Alisson eu lembro bem; que ele subiu no meu colo, ficou olhando para mim, disse para eu não ficar olhando, mas eu lembro direitinho, foi esse daí, não tenho dúvida alguma’ (fl. 463).



    O policial militar Gabriel Marcelo relatou que foi trabalhoso deter o réu, uma vez que se evadiu do local, na contramão, mas que logrou êxito, momento no qual os milicianos fizeram busca veicular e constataram que aquele automóvel era fruto de roubo (fl. 462).



    Com efeito, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu o único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: o depoimento do policial, o qual efetuou a prisão do réu e recuperou o veículo, bem como o fato de a vítima ter reconhecido o paciente com certeza, uma vez que este ficou em seu colo, apontando-lhe uma arma, de onde não se constata a alegada nulidade.



    ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 



    Assim, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias de origem, para acolher a tese de absolvição ou a desclassificação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via do writ” (fls. 7-8, e-doc. 9).



    9. Na espécie em foco, as instâncias judiciais antecedentes assentaram que a autoria do crime foi provada em instrução criminal, tendo sido o reconhecimento fotográfico confirmado em juízo e corroborado por outras provas.



    A defesa insiste na tese de a condenação do paciente ter ocorrido com base em reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitorial, tendo sido esse o único meio de prova a fundamentar a condenação de Alisson Cleiton Vieira de Santana Pinto pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.



    Consta das decisões proferidas na origem ter a vítima relatado em juízo que “uma escrivã me ligou, e pediu para eu ir na Delegacia, para fazer o reconhecimento – perguntei se era por foto ou frente a frente, porque se fosse frente a frente, eu não iria; que fui lá, me mostraram as fotos e eu reconheci; que eu não lembro muito dos outros dois, mas, do Alisson eu lembro bem; que ele subiu no meu colo, ficou olhando para mim, disse para eu não ficar olhando, mas eu lembro direitinho, foi esse daí, não tenho dúvida alguma” (fl. 104, e-doc. 6).



    O juízo de primeira instância ressaltou que “as provas orais, coligidas sob o crivo do contraditório, diferentemente da versão apresentada pelo acusado, apontam Alisson Cleiton Vieira de Santana Pinto como um dos sujeitos ativos do delito de roubo” (fl. 103, e-doc. 6). 



    Tem-se, também, no ato impugnado: 



    “(...) em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico em sede policial (por desejo da própria vítima em não fazer o reconhecimento pessoal), em juízo a vítima reconheceu o paciente, afirmando não se lembrar dos demais réus, mas tendo certeza em relação ao agravante, uma vez que este subiu em seu colo e ficou mostrando o revólver: ‘Que reconheci o autor do roubo, era um tal de Alisson; que era o Alisson que estava com a arma;’ (fl. 463) e, ainda, ‘do Alisson eu lembro bem; que ele subiu no meu colo, ficou olhando para mim, disse para eu não ficar olhando, mas eu lembro direitinho, foi esse daí, não tenho dúvida alguma’” (fl. 7, e-doc. 9).



    Na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo não foi o único meio de prova a embasar o decreto condenatório. Os depoimentos prestados em juízo descreveram de forma detalhada e segura a participação do paciente no crime de roubo objeto da ação penal em análise neste habeas corpus. 



    Para análise da alegação de o reconhecimento do autor do crime ter sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se em ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    10. Ademais, este Supremo Tribunal já decidiu que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC n. 104.404, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto